Tribunal: TJBA
Processo: 0058792-17.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0058792-17.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo município de Salvador contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, proposta para cobrança de débito tributário, em razão de cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito, por iniciativa do próprio ente público, após a apresentação de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado quando a extinção da execução decorre de falha atribuída à Fazenda Pública.

4. O princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus das despesas processuais, inclusive honorários, quando der causa à propositura indevida da ação.

5. No caso, a própria municipalidade requereu a extinção da execução em razão de cancelamento da dívida, após provocação da parte executada, caracterizando sua sucumbência.

6. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo na hipótese de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, quando a propositura da ação decorrer de erro da Administração. 2. O princípio da causalidade orienta a responsabilização pelas despesas processuais à parte que deu causa à demanda.".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0058792-17.2009.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Apelado
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator